Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, inc. IV, do CPC, diante insucesso das diligências promovidas pela instituição financeira e da falta de manifestação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo.
3.1. Frustradas as tentativas para a localização do veículo, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
3.2. O Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o Réu não foi citado o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência localização e apreensão do veículo e da citação regular do Réu, a permitir a extinção do feito.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Sem majoração de honorários.

Teses de julgamento: A inércia do autor em fornecer meios para cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação ocasiona a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o e 485, IV, CPC; art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1682363, 07114704020228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023; Acórdão 1672424, 07095172920228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023